Tribunal: TJBA
Processo: 8122590-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122590-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JULIANA GAMA SIMOES e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES POR CRITÉRIO ETÁRIO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DA LEI Nº 9.656/98 A CONTRATO ANTIGO. BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juliana Gama Simões e Lara Gama Simões, determinando sua reintegração ao plano de saúde familiar da ré, sem imposição de novas carências, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e autorizando o levantamento de valores depositados judicialmente. A embargante aponta erro material, omissão e contradição, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 9.656/98 ao contrato firmado em 1990, à inexistência de cláusula contratual válida para exclusão de dependentes e à ausência de delimitação temporal da obrigação de manutenção no plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na aplicação da Lei nº 9.656/98 a contrato anterior e não adaptado; (ii) definir se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada quanto à existência de cláusula contratual válida autorizando a exclusão de dependentes; (iii) estabelecer se houve omissão na delimitação temporal da obrigação de manutenção no plano; (iv) apurar a existência de omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre os institutos da supressio e surrectio; (v) analisar a possibilidade de prequestionamento e a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não aplica diretamente a Lei nº 9.656/98 ao contrato firmado em 1990, utilizando-a apenas como reforço argumentativo, fundamentando-se em princípios da boa-fé objetiva, proteção da confiança e normas do Código de Defesa do Consumidor, afastando a alegação de erro material.

A menção à ausência de cláusula contratual válida decorre da valoração judicial do documento juntado (condições gerais sem assinatura ou comprovação de adesão), sendo incabível rediscussão probatória nos embargos de declaração.

A suposta omissão sobre a delimitação temporal da permanência das dependentes foi superada pela fundamentação do acórdão, que reconheceu a abusividade da exclusão com base na relação contratual contínua e ausência de cláusula expressa autorizando o desligamento por critério etário.

A decisão embargada enfrentou os princípios da
supressio, surrectio
e
venire
contra factum proprium à luz do caso concreto, sem que se exija aplicação exclusivamente restrita a idosos ou deficientes, não havendo omissão quanto aos precedentes citados pela embargante.

O acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada todas as teses defensivas, afastando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos.

O objetivo de prequestionamento, ainda que possível, não justifica o acolhimento do recurso se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente o prequestionamento implícito, conforme jurisprudência consolidada.

Embora rejeitados os embargos, não se verifica má-fé ou intuito protelatório, uma vez que os argumentos apresentados possuem plausibilidade jurídica, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A utilização da Lei nº 9.656/98 como reforço argumentativo não configura erro material quando a decisão se fundamenta predominantemente em princípios contratuais e consumeristas.

A ausência de cláusula contratual válida pode ser reconhecida com base na análise crítica da prova documental, sem configuração de premissa fática equivocada.

A fundamentação que afasta a exclusão unilateral de dependentes por critério etário supre eventual alegação de omissão sobre delimitação temporal da permanência.

A aplicação dos institutos da
supressio
e
surrectio
pode se dar com base na confiança legítima e na conduta contratual das partes, não se restringindo a hipóteses de vulnerabilidade física ou etária.

A rejeição de embargos de declaração não justifica imposição de multa por litigância de má-fé quando inexistente intuito protelatório e presentes fundamentos jurídicos minimamente razoáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, §1º; Lei nº 9.656/98; Lei nº 9.250/95, art. 35, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), j. 08.06.2016.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01